Tribunal: TJMT
Processo: 1028335-91.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028335-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE SOBRAL DAMIAO - CPF: 034.785.691-84 (RECORRENTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028335-91.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Monique Sobral Damião

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL VAZIO E SEM CONSUMO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se o imóvel cadastrado da unidade consumidora em referência está inabitado, cabe a concessionária de energia a prova quanto a regularidade do medidor, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa do artigo 1.026, §2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, rejeito as preliminares,
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para
:

1. Declarar indevida as faturas de
energia elétrica dos períodos de junho e julho/2021, que totalizam o importe de R$ 4.862,22 (quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos);

2. Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3.

Condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso;

4
.
Conceder

a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Opino por indeferir o pedido contraposto e indeferir o reconhecimento de atos de litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
”.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pela empresa de energia, os quais foram rejeitados e a Embargante condenada a pena de litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso de embargos de declaração tinha por finalidade procrastinar o trâmite processual, conforme parte dispositiva abaixo:

“
ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES
, permanecendo a sentença como foi lançada, e
CONDENO a embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC.
”.

No caso em destaque, foi informado pela Requerente que o imóvel da unidade consumidora n. 6/3243111-6 está desocupado e ela, temporariamente residindo com a genitora, ante ao afastamento do trabalho pela gravidez. Aduz que foi surpreendida com a fatura de energia, no valor de R$ 2.970,55 referente a junho/2021. Discorre que imediatamente protocolou reclamação na empresa reclamada e como não obteve retorno, procurou o PROCON, visando resolver administrativamente a questão, também sem sucesso. Relata que em julho/2021 recebeu a fatura no valor de R$ 1.677,75, com isso, resolveu retornar ao imóvel, confirmou que não havia nenhum equipamento ligado e resolveu solicitar o desligamento da unidade consumidora. Informa que neste período, a requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.970,00. Assim, requer por meio desta ação a declaração de inexistência de débito e indenização pelos danos morais sofridos.

A requerida, por sua vez, argumenta que os valores cobrados dizem respeito ao consumo regular da unidade consumidora e, diante do inadimplemento, a negativação caracteriza exercício regular de direito.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas, vejo que na ficha cadastral anexada no id 121281017 consta que a ligação ocorreu em 04/05/2021 e o desligamento em 26/07/2021. As faturas foram emitidas com os seguintes valores:

Vencimento

Valor

06/06/21

R$ 53,05

06/07/21

R$ 2.970,55

06/08/21

R$ 1.677,75

Registro ainda que a fatura do consumo final entre os dias 23 a 26 de julho registrou o consumo de 147 kwh, no valor de R$ 213,92. Pelas informações trazidas pela Requerente, o imóvel está inabitado desde o fim de maio e ante a discrepância apresentada, a requerente efetuou a reclamação no PROCON solicitando vistoria e inspeção. Ainda que a requerida tenha informado que o medidor está regular não trouxe qualquer laudo atestando esta afirmação e diante do expressivo consumo, resta evidente a falha na prestação do serviço.

Diante da solicitação de vistoria, de acordo com a Resolução 414/2010, art. 137, §2º é dever da empresa de energia realizar a aferição do medidor e entregar ao consumidor o relatório quanto a regularidade, conforme se segue:

Deste modo,
ante a inversão do ônus da prova deferida na decisão constante do id 121280997
e a inexistência de laudo constato a regularidade do medidor, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrida em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento tão somente
para afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022